Tribunal: TJES
Processo: 0008633-85.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008633-85.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008633-85.2022.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA DE AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS LÍCITAS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA DE AZEVEDO contra sentença da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 12 da mesma Lei, revisão da dosimetria com aplicação da pena mínima, reconhecimento da agravante da reincidência com menor impacto, e fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na entrada dos policiais no domicílio do acusado, comprometendo a validade das provas obtidas; (ii) apurar se houve violação da cadeia de custódia do material apreendido, comprometendo sua confiabilidade; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto ao agravamento pela reincidência e à fixação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio foi legítima, pois houve situação de flagrante delito evidenciada pela conduta do réu, que, ao avistar a viatura policial, adentrou imóvel com objeto assemelhado a arma de fogo, posteriormente identificado como pistola calibre .380, sendo a incursão autorizada pelos abordados.

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO) e do STJ admite ingresso em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito, desde que haja fundadas razões justificadas a posteriori, como ocorreu no caso.

Os depoimentos dos policiais, harmônicos e firmes, possuem presunção de veracidade, sendo corroborados por outros elementos dos autos, não havendo indícios de coação ou contradições relevantes.

Quanto à cadeia de custódia, restou comprovado o correto acondicionamento, lacração, e registro dos materiais apreendidos, conforme auto, formulário e laudo pericial constantes nos autos, afastando alegação de contaminação da prova.

A dosimetria da pena foi parcialmente revista, reduzindo-se a pena intermediária em virtude da ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração superior a 1/6 pela reincidência, em consonância com a jurisprudência do STJ.

O regime semiaberto foi mantido, pois, embora a pena seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente, afastando a possibilidade de fixação do regime aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CP, e Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundamentada em flagrante delito evidenciado por conduta suspeita e observação direta do crime.

A cadeia de custódia da prova deve ser observada para garantir autenticidade e integridade dos vestígios, mas sua violação não implica nulidade automática, devendo ser avaliada à luz dos demais elementos de prova.

A fração de aumento da pena pela reincidência deve ser fundamentada concretamente, sendo inadmissível fixação superior a 1/6 sem justificativa idônea.

O regime inicial semiaberto é compatível com penas inferiores a quatro anos nos casos de reincidência, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 59; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, ARE 1.200.520 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 18.10.2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.06.2020; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.091.023/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, 5ª Turma, j. 26.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008633-85.2022.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA DE AZEVEDO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

VOTO – PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais, sem que existam provas, além das declarações dos militares, que demonstrem a suposta dispensa da arma de fogo.

E ainda, aduz a violação da cadeia de custódia da prova, ante a suposta contaminação dos objetos apreendidos, na medida em que a arma de fogo apreendida não foi devidamente acondicionada em embalagem individualizada nem transportada em condições adequadas, o que teria comprometido suas características originais e levanta dúvidas sobre a regularidade da prova.

A respeito da violação de domicílio, observo que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses
em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

No caso,
narra-se na inicial que
os militares,
d
urante patrulhamento
de rotina
,
visualizaram o réu e um menor na frente de uma residência, sendo que Alexandre segurava um objeto em suas mãos que aparentava ser uma arma de fogo, e, ao ver a viatura se aproximar, adentraram pelo portão de uma casa.

Em seguida,
os policiais
observaram o
apelante
dispensar

um
objeto próximo ao portão,
tendo em seguida
identifica
do
tratar-se de uma pistola e um carregador sobressalente,
razão pela qual
deram voz de parada, momento em que adentraram no imóvel, com autorização dos dois abordados
.

Nos depoimentos colhidos, os policiais relataram que o réu alegou que a arma não era sua, e que o menor assumiu a propriedade do bem, afirmando que Alexandre apenas estava olhando a arma.

Embora o réu posteriormente negue tal fato, cumpre destacar que
“Os depoimentos de policiais possuem presunção de veracidade, salvo comprovação de má-fé ou contradição, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios”
(HC 198.846/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/11/2020). Na hipótese, não há evidências de coação ou abuso na obtenção dessa autorização, reforçando a licitude da entrada e busca na residência.

Outrossim, destaca-se que
“n
o caso de crimes permanentes, como a posse de arma de fogo, a situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem necessidade de mandado judicial”
(AgRg no HC 663.364/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/08/2021).

No que tange à suposta violação da cadeia de custódia, também não merece acolhida.

I
mportante rememorar que a
cadeia de custódia da prova
material recebeu grande atenção na reforma de 2019 (“Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/19) e tem por objeto a
atribuição de critérios e parâmetros objetivos para a preservação e registro do caminho da prova, desde a sua coleta
, com o escopo de assegurar
que a prova valorada é exatamente e integralmente aquela que foi colhida
(princípio da “mesmidade”)
, bem como para garantir a lisura e a validade das provas, maximizando-se o devido processo legal.

A definição legal é trazida no
caput,
do art. 158-A, do Código de Processo Penal, pelo qual
“
c
onsidera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
,
e, embora o § 3º, do art. 158-A, do Código de Processo Penal, enfoque a cadeia de custódia apenas sobre os vestígios (“objeto ou material bruto”), a doutrina reforça que

tal mecanismo garantidor se aplica a todo e qualquer elemento probatório.
1
.

Além dessas observações, relembro que a doutrina
2
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova
não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade,
devendo ser sopesada pelo magistrado c
om todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/7/2021; HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 23/11/2021).

Com efeito, a relevância da cadeia de custódia reside em assegurar a máxima confiabilidade da prova (autenticidade e integridade) e permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mas não pode ser fundamento para protelar o prosseguimento do processo, nem para perquirir questões laterais, insignificantes e de pouca repercussão concreta sobre a higidez probatória.

Na espécie, conforme documento de fls. 31/32 do IP fora preenchido o devido Formulário de Cadeia de Custódia, apontando a coleta da arma, das 30 munições e de 02 carregadores de pistola, com identificação do número do envelope de segurança e foto do envelope lacrado à fl. 35 do IP.

Consoante Laudo de Perícia da Arma de Fogo juntado às fls. 28/31 dos autos, consta que o material foi recebido acondicionado no referido envelope lacrado, então, realizado o exame e constatada a eficiência positiva da arma, sendo em seguida novamente lacrado envelope.

Portanto, evidenciado que ocorreu o devido respeito às normas procedimentais para acondicionamento e transporte do material apreendido. Assim, sem razão a defesa.

Pelo exposto,
rejeito a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA DE AZEVEDO

em face da r. Sentença (
ID 11563668
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
5
ª Vara Criminal d
a Serra
/ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo
1
4
,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
po
rte

ilegal de arma de fogo
de uso
permitido
),
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 12334857), o apelante pretende sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, a desclassificação para o art. 12 da Lei n.º 10.826/03. Por fim, requer a revisão da dosimetria por ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, pretendendo arbitramento no mínimo legal, bem como a aplicação da agravante da reincidência em menor grau e a alteração do regime inicial para o aberto.

Em contrarrazões (ID 12584382), o Ministério Público
r
equer o desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o Par
ecer
ministerial no
ID 12657091.

A respeito dos fatos apurados, e
merge da Denúncia que, no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 15h15min, na Rua Perimetral, bairro Maringá, município de Serra/ES, o denunciado ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA DE AZEVEDO portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola calibre .380, modelo PT638, marca Taurus, com trinta munições ogivais calibre .380 marca CBC, e dois carregadores, além da quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie.

Conforme narrado na peça acusatória,
no

Boletim Unificado n.º 49023702
e o
Auto de Apreensão
, os policiais visualizaram Alexandre
segurando um objeto semelhante a uma arma de fogo
. Diante da presença da viatura, ele
adentrou o portão aberto de uma residência
, acompanhado de um adolescente.

Durante essa movimentação, os policiais observaram que Alexandre
dispensou o objeto próximo ao portão
, o qual se verificou, de imediato, tratar-se de
uma pistola calibre .380 com dois carregadores e munições
, localizada
dentro de um balde com roupas
já no interior da propriedade. No ato da abordagem, foram apreendidos ainda
R$ 230,00 em espécie
com odor de substância entorpecente, e o adolescente afirmou que
a arma era sua
, mas que Alexandre
a testava no momento da chegada da polícia
.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de
po
rt
e
ilegal de arma de fogo de uso
permitido
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A respeito da pretensão de absolvição,
considerando que reconhecida a licitude das provas,
a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

nº 49023702

e pelo
Laudo
Pericial (
fls. 28/31
da ação penal
), atestando a eficiência positiva
da
arma e das
munições apreendidas
.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica nos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente.

Os depoimentos prestados pelos
dois policiais militares
que participaram da ocorrência, colhidos em juízo,
foram firmes, coerentes e convergentes
entre si, e apontaram diretamente para o réu como
a pessoa que
porta
va
do armamento
em via pública, na frente do portão da residência
.

Ressalto que o
PM M
iguel Lippaus Chagas r
elatou que, durante patrulhamento no bairro Maringá, avistou dois indivíduos n
a frente do
portão de uma residência,
sendo que aquele posteriormente
identificado como Alexandre,
segurava um objeto que aparentava ser arma de fogo
. Ao perceber a presença policial,
ele

entrou rapidamente pelo portão da residência
e
dispensou o objeto
dentro de um balde, logo na entrada,
e, após abordá-los,
verificou que
o objeto dispensado
se tratava de
uma pistola calibre .380
, com
munições e carregadores
.

O
PM I
talo Roger Santos Bitti c
onfirmou o relato do CB Miguel, afirmando também ter
visto Alexandre com objeto metálico semelhante a arma
na frente do portão
,
sendo que ele, a
o ver a viatura,
se apressou em adentrar o imóvel
, sendo seguido pelo adolescente,
quando, então dispensou
o objeto dentro de um balde
, e que ao verificarem, constataram se tratar de
arma de fogo e carregadores
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O réu nega os fatos, porém, sua versão encontra-se isolada e não encontra respaldo em outras provas dos autos.

Portanto, o pleito absolutório
não prospera.

Ademais, inviável a desclassificação para a conduta de posse de arma, na medida em que as provas colhidas indicam que o réu estava com ela em sua mãos, na via pública, na frente do portão da residência do menor.

Prossigo com a análise dos questionamentos referentes à dosimetria.

Quanto à pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal, carece de interesse recursal, na medida em que já fora fixada em 2 (dois) anos de reclusão, mínimo previsto no tipo.

Na 2ª fase, reconhecida a agravante da reincidência, elevando a pena em 6 (seis) meses. Observo que o réu possuía apenas uma condenação anterior transitada em julgado, nos autos de nº
0000708-82.2015.8.08.0048.

Todavia, identifico que
aplicado
quantum
de agravamento da pena
(6 meses)

que corresponde a

fração s
uperior à de 1/6 (um sexto), contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal, que é firme no sentido de que
“
a aplicação de fração superior a 1/6 pela reincidência exige motivação concreta e idônea”
(AgRg no AREsp n. 1.091.023/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Assim, fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.

Prosseguindo na análise da irresignação recursal, aduz o apelante que, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a regra do §2º do artigo 33 do Código Penal deve ser ponderada, em especial, nas hipóteses em que não verificada a reincidência específica e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sejam favoráveis.

As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários.

Inclusive, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça,
"É admissível a adoção do regime

prisional semiaberto

aos reincidentes condenados a pena

igual ou inferior

a 4 (quatro) anos se favoráveis

as circunstâncias judiciais".

Desse modo, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a quatro anos, e, ainda quando favoráveis as circunstâncias judiciais, levando-se em consideração a reincidência.

Diante do exposto, mantido o regime semiaberto como marco inicial do cumprimento da pena corpórea.

A
rrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena do apelante
ALEXANDRE RAFAEL PEREIRA DE AZEVEDO
, fixando-a em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
e 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais termos da Sentença
.

É como voto.

1
LOPES JUNIOR, Aury.

Direito processual penal.
17.ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

p. 657.

2
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)